Tribunal: TJPA
Processo: 0057946-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057946-79.2013.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

APELADO: ANDRE DANDOLINI PEREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS EM DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO SURPRESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ QUE SUSPENDEU AUDIÊNCIA PARA ANÁLISE DE PRELIMINAR, MAS SENTENCIOU EM SEGUIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos, observo que o juiz suspendeu a audiência para a análise da preliminar levantada em contestação (ID 6942164 - Pág. 2), no entanto, o feito em seguida foi sentenciado sem anúncio de julgamento antecipado, suprimindo a fase saneadora.

II –
Torna-se claro o impedimento a defesa da parte no caso dos autos, gerando além cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, hoje vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal. Adiciono que hora o juiz suspende a produção de provas para análise de preliminar, hora sentencia sem retomar a fase que havia suspendido, caracterizando verdadeiro “Venire contra factum proprium”, comportamento contraditório do juiz, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

III –
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0057946-79.2013.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ANDRE DANDOLINI PEREIRA DIAS

ADVOGADO: ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA

ADVOGADO: THAISA GOMES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
, nos autos da Ação de Restituição de Valores Retidos em Distrato de Compra e Venda de Imóvel, proposta por
ANDRE DANDOLINI PEREIRA DIAS
.

Narra a inicial que: 1) o autor adquiriu um imóvel no empreendimento das apelantes, chegando a adimplir com 17 parcelas que totalizam o valor de R$ 29.849,47 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e entrou em acordo de parcelamento, referente aos meses de fevereiro de 2012 à maio de 2012, no qual adimpliu a primeira parcela no valor de R$ 1.465,54 (hum mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); 2) ocorre que, realizou um pagamento, através de 5 cheques, no valor de R$ 4.766,28 (quatro mil, setecentos e sessenta e seis e vinte e oito centavos), a título de uma suposta corretagem para a própria incorporadora, o qual não fora esclarecido corretamente, já que tratou diretamente no stand da construtora; 3) ao buscar rescindir o contrato, o autor foi informado que receberia somente 50% do valor antecipado para a compra do bem, mais a dedução de 6,15% de impostos de PIS e COFINS, sendo que os valores apresentados para ressarcimento não englobavam todos os pagamentos supracitados, limitando-se apenas ao estipulado na tabela contratual. Requereu a devolução integral dos valores pagos devidamente atualizados e repetição de indébito dos valores retidos ilegalmente.

Deferido o pedido de gratuidade processual (ID 6942142).

Contestação apresentada no ID 6942143.

Réplica no ID 6942162.

Sentença proferida (ID 6942168), onde o magistrado
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para determinar: 1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2) declarar a nulidade da cláusula 10.8 do contrato no que concerne à retenção de valores em caso de rescisão do contrato; 3) condenar a requerida a restituir, em parcela única, 80% de todos os valores pagos, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento.

Apelação interposta pelas construtoras (ID 6942170), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação para produção de provas; 2) preliminar de ilegitimidade passiva; 4) validade da cláusula de retenção; 5) impossibilidade de restituição da taxa de corretagem.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 6942173).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0057946-79.2013.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ANDRE DANDOLINI PEREIRA DIAS

ADVOGADO: ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA

ADVOGADO: THAISA GOMES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, defende: 1) preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação para produção de provas; 2) preliminar de ilegitimidade passiva; 4) validade da cláusula de retenção; 5) impossibilidade de restituição da taxa de corretagem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS:

Analisando detidamente os autos, observo que o juiz suspendeu a audiência para a análise da preliminar levantada em contestação (ID 6942164 - Pág. 2), no entanto, o feito em seguida foi sentenciado sem anúncio de julgamento antecipado, suprimindo a fase saneadora.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma suspendida a audiência para análise de preliminar, cabia ao juiz analisá-la conforme justificou no próprio termo, não o fazendo, não poderia imediatamente sentenciar o feito, deveria oportunizar as partes a produção de provas e, caso entendesse desnecessárias, indeferi-las, o que não ocorreu.

Torna-se claro o impedimento a defesa da parte no caso dos autos, gerando além cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, hoje vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.
Adiciono que hora o juiz suspende a produção de provas para análise de preliminar, hora sentencia sem retomar a fase que havia suspendido, caracterizando verdadeiro
“Venire contra factum proprium”
, comportamento contraditório do juiz, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR. SUPOSTO VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. LAUDO ATESTANDO QUE O APARELHO SE ENCOTRAVA EMPENADO. EXCLUSÃO DA GARANTIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A autora afirmou na inicial que comprou o aparelho celular da marca MOTOROLA em 18/05/2017, mas, com aproximadamente dez meses de uso, ele começou a apresentar defeitos, culminando por apresentar um superaquecimento que o tornava impróprio ao uso com a perda das funções. Argumentou que levou o aparelho na assistência técnica autorizada da segunda ré, que afirmou que o aparelho estava "empenado" e que o referido defeito se encontrava fora da garantia.

Verifica-se que a parte autora requereu a produção de prova pericial, mas ela foi indeferida sob o argumento de que seria dispensável ao deslinde do feito. Nesse ponto, cumpre destacar que
a máxima venire contra factum proprium impede que uma mesma pessoa, em momentos distintos, adote dois comportamentos, sendo que o segundo deles surpreende o outro sujeito, por ser completamente diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, em virtude do primeiro
. Ademais,
a proibição de comportamento contraditório também é aplicável ao juiz, conforme apontam os Enunciados 375 e 376 do FPPC.
Nitidamente, há um comportamento contraditório do julgador, uma vez que afirmou ser desnecessária a produção de prova pericial, mas, na sentença, julgou improcedente o pedido sob o fundamento do rompimento do nexo causal decorrente de culpa exclusiva da consumidora, sem possibilitar que ela pudesse comprovar os fatos narrados na inicial ou, ao menos, rebater os documentos produzidos unilateralmente pela parte ré. Ademais, considerando que a prova requerida poderia comprovar o fato constitutivo do direito da parte apelante, entendo que é essencial ao deslinde da causa razão pela qual a sentença impugnada, que julgou antecipadamente a lide sem a produção da prova pericial merece ser anulada, eis que patente o prejuízo sofrido pelos demandantes. Acrescente-se que o juízo a quo, ao julgar a causa sem que a parte autora pudesse produzir as provas requeridas com relação à matéria controversa, impediu este Tribunal do conhecimento da tese da procedência ou improcedência do pedido.
Evidente, portanto, o cerceamento de defesa, não sendo outro o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Sentença cassada
para determinar o prosseguimento do feito com a produção da prova pericial requerida. PROVIMENTO DO RECURSO. (0019656-45.2018.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 30/03/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Posto isso, acolho a preliminar suscitada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA GUERREADA,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024